Tribunal: TJBA
Processo: 8006932-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006932-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANIO EDSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. MODALIDADE LIGHT. MAJORAÇÃO DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual de consórcio, no qual a parte autora alegava abusividade na majoração das parcelas após a contemplação.

2.
A parte recorrente aderiu ao plano de consórcio na modalidade "Light", que prevê redução de 25% no valor das prestações até a contemplação. No momento da contemplação, optou pelo recebimento integral do crédito contratado, o que resultou no ajuste das parcelas remanescentes para incluir a diferença dos valores anteriormente reduzidos.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se a legalidade da majoração das parcelas após a contemplação no consórcio modalidade "Light" e se a cobrança realizada pela administradora configura prática abusiva.

III. Razões de decidir

4.
O contrato firmado expressamente previa a redução inicial das parcelas e sua posterior recomposição em caso de contemplação e utilização integral do crédito, inexistindo abusividade na majoração das prestações.

5.
A jurisprudência consolidada dos tribunais reforça a legalidade da prática adotada pela administradora do consórcio, considerando que a majoração decorreu da opção contratual do consumidor e que sua impugnação não encontra amparo legal.

6.
Inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor ou prática abusiva na recomposição do valor das parcelas, inexistindo direito à restituição ou indenização.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Nos contratos de consórcio modalidade 'Light', é válida a majoração das parcelas após a contemplação quando o consumidor opta pelo recebimento integral do crédito contratado, não configurando abusividade a recomposição dos valores anteriormente reduzidos."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 104; CDC, arts. 6º, III, e 51.
Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.730014-9/001; TJBA - Recurso Inominado nº 0163303-80.2020.8.05.0001; TJBA - Apelação nº 0549295-04.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006932-49.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
JANIO EDSON DOS SANTOS
e Apelada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 04 de Setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator